Tribunal: TCU
Processo: 031.768/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15454/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daquele referente ao sr. Thiago Miranda Ferreira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 031.768/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lauana Altheia Fiedler (XXX.412.389-XX); Marcia Cristiane Felippi Ostroski (XXX.524.879-XX); Tatiane Luzia de Sousa (XXX.044.556-XX); Thiago Miranda Ferreira (XXX.386.071-XX); Viviane Cata Preta Souza (XXX.426.346-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva da admissão do sr. Thiago Miranda Ferreira, traga aos autos as escalas horárias semanais de trabalho cumpridas pelo interessado junto à EBSERH e à Fundação Universidade Federal de Uberlândia.